Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740691-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCILANE MORAES LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente Glaucilane Moraes Leite contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva (processo 0701899-97.20228.07.0018), com fundamento no Tema 1.169 STJ. Em resumo, sustenta que a questão sobre a suspensão do trâmite do processo pelo Tema 1.169 STJ é matéria preclusa, pois não foi suscitada pelo executado a inexequibilidade do título por falta de liquidez, de modo que o Juiz não pode, de ofício, suspender o trâmite do processo sob o tema paradigma. Afirma que o valor do débito foi apurado por simples cálculos aritméticos, não tendo o executado alegado qualquer empecilho para tanto. Consigna que a verba cobrada tem natureza alimentar e a paralização do processo se mostra indevida e desarrazoada e que viola o princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja confirmada a medida, permitindo o prosseguimento do feito. Preparo em ID 64431680. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença que suspendeu o trâmite do processo pelo Tema 1.169 REsp repetitivo 1.978.629/RJ (art. 1.015 inciso XIII e Parágrafo único cc. art. 1.037 §§ 9o e 13 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 1.037 §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ......................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. ........................ § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;" Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 1.978.629/RJ, Tema 1.169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." A recorrente demonstra a alegada distinção para justificar o prosseguimento do feito. O Tema 1.169 não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título definiu qual é o objeto, o período, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos. A apuração do débito deve ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, tornando desnecessária a prévia liquidação do julgado. Nesse sentido: “Agravo instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – benefício alimentação) - Tema 1.169: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se à aferição de imprescindibilidade de instauração de liquidação de sentença coletiva genérica, hipótese distinta do caso sub judice. (Acórdão 1850265, 0745316-23.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no PJe: 02/05/2024.)” Não vislumbro, pois, amparo para paralização do feito pelo Tema repetitivo 1.169 do STJ. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e